Tribunal: TJDFT
Processo: 0726654-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726654-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEODIVAN DE ABREU VITOR AGRAVADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Ciente do Ofício encaminhado pela Vara de origem, noticiando o pagamento das custas judiciárias no processo principal (ID 29865257). Conforme se extrai da decisão de ID 29749138, já houve pronunciamento nesta sede pelo não conhecimento deste recurso. Retornem os autos à Secretaria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator